Tribunal: TJMT
Processo: 0002466-39.2017.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002466-39.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sanitárias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal.” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

2. recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos dos Embargos à Execução nº
2466-39.2017.811.0082
que julgou procedente o peido inicial, declarando a nulidade das CDA’s nº 141456 e 1411437 e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal em apenso, eis que fundada em títulos inexigíveis, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que a existência de erro material na formação da CDA não invalida tampouco lhe retira qualquer condição de eficácia, já que o § 8º, do artigo 2º, da Lei 6.830/80, disciplina que “
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

Indica, também, que o artigo 203 do CTN assegura à Fazenda Pública o direito de sanar eventuais erros existentes na inscrição do crédito em Dívida Ativa, facultando-lhe a substituição da certidão até a decisão de Primeira Instância.

Afiança a necessidade de se oportunizar a Fazenda Pública a substituir a CDA.

Expõe que apesar de o douto juízo ter declarado a existência de erro material nas CDA’s, houve a declaração de nulidade das CDA’s e a consequente extinção da execução, ao passo que tal posicionamento se destoa do posicionamento adotado pelo próprio juízo
a quo
em decisões prolatadas, quase que na mesma data e em processos com o mesmo objeto, onde é reconhecida a existência do erro material, oportunizando-se à Fazenda Pública, por meio de intimação, a possibilidade de substituição da CDA.

Narra que a jurisprudência é enfática no sentido de ser obrigatória a intimação da Fazenda Pública, facultando-lhe a substituição ou emenda do título viciado.

Ao final, requer seja a presente Apelação conhecida e provida, com a consequente reforma da sentença prolatada, reconhecendo-se a necessidade de intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, por se tratar de erro material, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para que seja conferido ao exequente a emenda ou a substituição das CDA’s com a devolução do prazo para oposição de embargos apenas quanto à inovação realizada, conforme artigo 203 do CTN.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou procedente o peido inicial, declarando a nulidade das CDA’s nº 141456 e 1411437 e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal em apenso, eis que fundada em títulos inexigíveis, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs, em
04/08/2017
,
Embargos à Execução Fiscal
nº
2466-39.2017.811.0082

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando a extinção do crédito não tributário, uma vez que as CDA’s apresentadas não preenchem o requisito formal delineado pelo art. 202, III, do CTN, qual seja a correta demonstração da origem do crédito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre os requisitos formais do título executivo.

Alega a parte embargante, ora a apelante, a nulidade das CDA’s por não informar a origem, a natureza do débito e o fundamento legal da conduta praticada pelo Embargante.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§ 5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -

a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, apura-se que as CDA’s apresentadas nos autos da execução fiscal não preenchem os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, isso porque, os títulos executivos informam como infração legal apenas a
“infração ao código sanitário e de posturas – Artigos 4º a 509 da Lei Compl. Mun. Nº 004, de 24/12/92 e Lei Compl. Mun. nº 033, de 28/07/1997”
- id. 8159118-.

Nesse diapasão, conforme se verifica das CDA’s discutidas nos autos, a Fazenda Pública não descreveu a origem e natureza do crédito tributário, pautando-se em invocar, de maneira genérica, números de lei sem especificação do dispositivo em que se fundamenta a autuação, de modo que deve ser reconhecida a sua nulidade por não preencher os requisitos Legais.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o juízo de origem deveria intimar a Fazenda Pública para substituir as CDA’s antes da prolação da sentença extintiva.

Sabe-se que o artigo 203 do Código Tributário Nacional descreve que:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

No entanto, como bem fundamentou a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em caso análogo, no julgamento do Recurso de Apelação nº 0001056-09.2018.811.0082, do qual transcrevo o trecho:

“o que se pode abstrair do dispositivo acima é que a Fazenda Pública pode sanar erros e omissões constantes da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença e, caso haja a correção do título exequendo, há de conceder prazo ao executado para que delibere acerca do ponto corrigido ou inserido, o que não é a hipótese dos presentes autos.

Ocorre que, para sanar os lapsos que comete, a Administração Pública possui poderes que a própria lei lhe confere para fazê-lo, sem a necessidade de que outras medidas sejam tomadas.

Ademais, apesar de a jurisprudência entender ser cabível a substituição ou emenda da certidão da dívida ativa até a decisão do juízo primeiro, quando possível, não admite, de outro modo, a prática de tais atos com a intenção de corrigir vícios materiais ou formais existentes no processo administrativo que vincula a certidão de dívida que embasa, por sua vez, a ação executiva, quando os mesmos acarretarem alteração do próprio lançamento.”

Logo, não há que se falar em possibilidade de substituição ou emenda da CDA no presente caso.

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO . VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ (.....) 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'.
Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito
" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. (.......) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017) (destaquei)

No mesmo sentido já discorreu este Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS — INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal.

(N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.

1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.

2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.

3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.

(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020